Tribunal: TJBA
Processo: 0006340-42.2011.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006340-42.2011.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CLERIA NASCIMENTO BRITO Advogado(s): ALAN DE ALMEIDA COUTINHO APELADO: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. NECESSIDADE DE CONVOCAÇÃO PESSOAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por candidata ao cargo de Agente de Combate a Endemias, buscando garantir sua nomeação e posse em razão de convocação realizada apenas por meio de publicação na internet e quadro de avisos, após longo intervalo da homologação do concurso. 2. Sentença de primeiro grau concedeu a segurança para determinar a nomeação e posse da candidata, ratificando medida liminar previamente deferida. 3. Apelação interposta pelo Município de Camaçari, sustentando a legalidade da convocação realizada unicamente pelo mural e pela internet, alegando que o edital não previa a obrigação de manter dados atualizados telefone e e-mail nem a necessidade de comunicação pessoal. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade da matéria de não exigência de manutenção de e-mail e telefones atualizados no edital apenas em sede recursal; e (ii) a validade da convocação realizada exclusivamente pela internet, em atenção aos princípios da publicidade e da razoabilidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Quanto à vedação à inovação recursal, pois apenas em sede de apelação teria surgido o argumento de que não houve previsão em edital de manter e-mail ou telefone atualizado, há de se perceber que esse instituto não deve impedir o conhecimento do recurso, pois, em verdade, a defesa estava respaldada desde o início no cumprimento do edital, que apenas previu publicação do edital de convocação no site e no mural. 6. No mérito, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, em atenção aos princípios da publicidade e da razoabilidade, é inadequado exigir que candidatos classificados fora das vagas mantenham vigilância constante de publicações eletrônicas por longos períodos, exigindo a convocação pessoal. 7. No caso concreto, a candidata foi aprovada na 561ª posição, significativamente além das vagas previstas no edital (57 vagas), sendo chamada para posse mais de três anos após a homologação, o que torna excessivo e irrazoável o requisito de acompanhamento diário das publicações oficiais sem convocação pessoal. 8. Precedentes do STJ afirmam que, mesmo com previsão editalícia de comunicação em Diário Oficial, a convocação unicamente por este meio não atende ao princípio da publicidade quando há longo lapso temporal entre a homologação e a convocação, especialmente para candidatos com classificação bem distante do número de vagas originalmente oferecidas. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que concedeu a segurança, determinando a nomeação e posse da candidata no cargo de Agente de Combate a Endemias. 10. Tese de julgamento: “Em concurso público, a convocação de candidatos aprovados fora do número de vagas exclusivamente por meio eletrônico, após longo intervalo desde a homologação, viola os princípios da publicidade e da razoabilidade, quando ausente comunicação pessoal”. Dispositivos relevantes citados - Constituição Federal, art. 37. Jurisprudência relevante citada - STJ - AgRg no RMS: 37227 RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJe 12/12/2012. - STJ - AgRg no RMS: 35494 RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 26/03/2012. - STJ - RMS: 37910 RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Segunda Turma, DJe 26/04/2013. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0006340-42.2011.8.05.0039, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CAMACARI e como apelada CLERIA NASCIMENTO BRITO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.